Tribunal: TJMT
Processo: 1003649-88.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-26
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
Vistos, etc.
Em prévia análise ao processo, verifica-se que há decisum proferido por este Relator em outro grau de jurisdição, configurando o impedimento legal para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, II, do CPC.
Por consequência, determina-se a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição, com fulcro no que estabelece o art. 83, inc. XV, do RIJMT.
Cumpra-se.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
Juiz de Direito Convocado